Tribunal: STF
Processo: AI 308538
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Certidão
 de intimação do acórdão recorrido. Peça obrigatória já antes da Lei
 10.352/01. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação do
Comunicado da Presidência do STF, DJU de 27.06.95, Seção I, p.
19.970, e da súmula nº 288. Antes do início de vigência da Lei nº
10.352/01, já era orientação assente desta Corte que, dentre as
peças obrigatórias, se incluía, a certidão de intimação do acórdão
recorrido, para efeito de verificação da tempestividade, não só do
agravo, mas ainda do recurso extraordinário denegado